Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONDUTOR DO VEÍCULO. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. CULPA VERIFICADA. DEVER DE REPARAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que decretou sua revelia e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 3.762,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva por não ser o proprietário, tampouco o condutor do veículo envolvido na colisão, em face do que requer a cassação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63751925). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida uma vez que o recorrente se encontra patrocinado pelo Defensoria Pública. Sem contrarrazões.
3. Legitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Tendo a recorrida identificado o recorrido no momento da colisão e atribuído a ele a culpa do acidente, resta presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
4. Alega o recorrente que não há como ser responsabilizado pelo acidente de trânsito que ora se discute por não ser o proprietário, tampouco o condutor do veículo. Ocorre que no dia dos fatos o recorrente foi identificado pela recorrida como condutor do veículo e ao se apresentar nos autos por ocasião da interposição do presente recurso, trouxe o licenciamento físico do veículo do exercício de 2019 em nome de terceiro, o que deixa claro a existência de vínculo jurídico do recorrente com o veículo, já que apesar de não ser o proprietário, estava de posse do veículo e do documento.
5. A responsabilidade civil em acidente de trânsito se estabelece pela prática de ilícito, notadamente a culpa, consistente na violação das regras de condução de veículo previstas no Código de Trânsito. Considerando que a recorrida identificou o recorrente no dia dos fatos e que não há controvérsia acerca da dinâmica do acidente, resta estabelecida a culpa do recorrente pelo acidente e o dever de reparar os danos causados à recorrida. Sentença mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.